Tribunal: TJSP
Processo: 1500352-24.2021.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS –– Apelo defensivo visando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, detração penal e fixação de regime semiaberto – Impossibilidade - Variedade de drogas e confissão de traficância inviabilizam alegação de posse para uso pessoal - Prova segura – Depoimentos do agente público convincente e sem desmentido – Penas bem aplicadas - Regime semiaberto -

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS –– Apelo defensivo visando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, detração penal e fixação de regime semiaberto – Impossibilidade - Variedade de drogas e confissão de traficância inviabilizam alegação de posse para uso pessoal - Prova segura – Depoimentos do agente público convincente e sem desmentido – Penas bem aplicadas - Regime semiaberto - Impossibilidade – Reincidente Específico - Detração – Competência do juiz da execução – Recurso improvido.